Tribunal: STF
Processo: RHC 59429
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO - CRIME - IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM
FLAGRANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO HAVER O DEFENSOR DATIVO
FEITO A PREVIA.
PROFERIDA SENTENÇA FINAL, NÃO HÁ MAIS DE SE COGITAR DE
IRREGULARIDADES DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
O FATO DE O DEFENSOR DATIVO NÃO APRESENTAR DEFESA PREVIA,
RESERVANDO-SE PARA OPORTUNIDADE POSTERIOR, NÃO CONSTITUI NULIDADE,
EXCETO SE DEMONSTRADO REAL PREJUIZO PARA O RÉU.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.